Tribunal: STF
Processo: AI 749841
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. SOLDO. VALOR NÃO INFERIOR AO VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA – VBR. LEI ESTADUAL 11.216/95. NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo.



    2. In casu, a questão relativa ao pagamento do soldo dos policiais militares do Estado de Pernambuco foi decidida à luz de interpretação de lei local (Lei 11.216/95), revelando-se incabível a insurgência recursal extraordinária para rediscussão da matéria. Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” Precedentes: AI 835.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01.08.2011; AI 461.855-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 30.4.2010 e AI 544.721-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 31.10.2007; AI 694.656-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12.03.2009.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.